Tribunal: STF
Processo: HC 265262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora indeferiu Pedido de Extensão na Reclamação nº 48.542/SP.  



    2. Extraio do ato impugnado relatório que sintetiza a pretensão defensiva:



    “Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão de fls. 27-33, na qual, esta corte entendeu que a reclamação não deveria ser conhecida, pois a decisão reclamada foi proferida em processo diverso do qual partiu a decisão tida por coatora no Habeas Corpus n. 944.508 - SP, inexistindo aderência estrita entre o comando decisório lá proferido e a causa de pedir contida na demanda da qual se extrai a decisão reclamada. 



    Contudo, foi concedido habeas corpus, de ofício, a fim de permitir que a paciente cumpra a pena pela qual foi condenada, na execução nos autos n. 1506040-17.2019.8.26.0564, em prisão domiciliar, enquanto perdurar sua condição de mãe de filho menor de 12 anos, facultando ao Juiz da Execução a fixação de medidas cautelares que entender convenientes e necessárias, inclusive o uso de monitoramento eletrônico (fl. 32). 



    A peticionária, novamente, foi condenada, processo n. 1508887-26.2018.8.26.0564, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, que lhe impôs pena de 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 171 do Código Penal. 



    Portanto, requer, novamente, que seja determinado o cumprimento da pena definitiva em regime domiciliar, pois é mãe de criança menor de 12 anos de idade. 



    Em parecer de fls. 90-92, o Ministério Público Federal manifestou-se pela extensão dos efeitos da ordem concedida nesta reclamação à paciente Ana Regina de Sousa, também para o processo n. 1508887-26.2018.8.26.0564, assegurando-lhe o direito de cumprimento da pena em regime domiciliar, em razão da persistente condição de mãe de menor de 12 anos.”  



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta persistirem os mesmos motivos pelos quais foi deferida concessão da ordem de ofício na Rcl nº 48.542/SP pela Ministra Relatora anterior. 



    4. Pretende, liminarmente e no mérito, a expedição de contramandado de prisão, com imposição da custódia domiciliar por extensão da ordem de ofício concedida na Rcl nº 48.542/SP, em 19/12/2024.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “o pedido da peticionária deve ser formulado no Juízo competente, e não nesta Corte Superior, ou seja, a prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, que cumprem pena privativa de liberdade, deve ser requerida no Juízo da Execução Penal, que possui informações mais detalhadas sobre a sentenciada”. Acrescentou, ainda, que o art. 117 da LEP trata da concessão da custódia domiciliar em caso de regime aberto, tendo a paciente sido condenada, neste terceiro processo, ao regime fechado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator